Tribunal: TJPA
Processo: 0011565-57.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011565-57.2020.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO SERRIM DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECONHECIDA A IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. REFORMA DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302 do CTB, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor por igual período.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria quanto à pena de suspensão da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos autorizam a absolvição do apelante por insuficiência probatória; (ii) saber se é cabível a redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é harmônico e demonstra a imprudência do apelante, que conduzia motocicleta em via destinada ao BRT, em dia chuvoso e com velocidade imoderada, circunstâncias que evidenciam a culpa na modalidade imprudência. A condenação observou o art. 155 do CPP, com base em provas produzidas sob contraditório judicial.

4. Não há falar em culpa exclusiva da vítima nem em inexigibilidade de conduta diversa, pois o resultado decorreu da conduta ilícita do agente ao trafegar em local proibido, sem as cautelas necessárias.

5. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal (2 anos de detenção), desconsiderada a indevida valoração negativa do comportamento da vítima. Reconhecida a atenuante da confissão, mas inaplicável a redução em razão da Súmula 231 do STJ, vedando a fixação abaixo do mínimo legal. Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição.

6. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir foi corretamente fixada em igual período ao da pena privativa de liberdade, em observância ao art. 293 do CTB, diante da gravidade concreta da conduta, não havendo desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal improvida.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 155; CTB, arts. 220, VIII, 293, 302.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; STJ, Súmula 231; TJ/PA, Súmula 18; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; TJ-MT, Apelação Criminal 00047424720188110037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15/02/2023; STJ, AgRg no REsp 1.882.632/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/09/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023; STJ, REsp 2.042.107/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rogerio Serrim de Lima, inconformado com a r. sentença que o condenou a penas de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, mais suspensão do direito de dirigir por igual prazo, pela prática do crime tipificado no artigo 302 do CTB
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, em suma, pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela reforma na terceira fase da dosimetria no que tange à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos recursais, faz-se
im
periosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 21063523 - Pág. 2 a 5):

(...)

Da Materialidade.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 46082685 - Pág. 6), registrado no dia do fato e, ainda, pela Declaração de óbito (ID 46082686 – pág. 6) e Laudo de perícia de local de crime com cadáver (ID 46082738). Assim, como pode se observar, a causa morte foi oriunda de um acidente de trânsito que consistiu num atropelamento.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

Da Autoria.

Quanto à autoria, as declarações testemunhais prestadas em Juízo, não deixam dúvidas de que a prática do Tipo Penal do Artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser imputada ao réu.

Em análise ao caderno processual há provas suficientes apta a comprovar que o acusado dirigia o veículo que atingiu a vítima que veio a óbito no local do crime.

O acusado ROGERIO SERRIM DE LIMA em seu interrogatório disse que estava errado, em pista que não podia trafegar. Que estava na velocidade média de 60km/h. Que estava chovendo e a viseira do capacete estava molhada, e já se deparou com a vítima na sua frente, não conseguindo frear. Que caiu no momento do acidente. Que lhe informaram que a vítima estava desmaiada e depois soube que estava veio a falecer. Que ajudou a família da vítima com despesas fúnebres.

Em análise ao conjunto probatório acostado aos autos podemos concluir que o acusado dirigiu de forma imprudente quando transitava em via pública, em local proibido, com chuva e em alta velocidade, sabendo o que tal conduta poderia causar, agindo assim de forma culposa.

A imprudência é uma das hipóteses que caracteriza a culpa, elemento do tipo que ora se cuida. Imprudente é o agente que tem comportamento precipitado, imponderado, sem cuidados e sem cautela.

Não há dúvidas de que o denunciado causou a morte do senhor Lucivaldo Santos da Silva, por omissão de cautela, atenção e diligência que dele se esperava.

A propósito do caso dos autos, importa determinar que quando se diz que a culpa é elemento do tipo, faz-se referência à inobservância do dever de diligência, sabido que todos no convívio social têm a obrigação de se conduzir de modo a não produzir com sua conduta, danos a terceiros.

A verdade ao que resulta das provas produzidas, é que o acusado praticou uma conduta, sem a devida atenção e cuidado, por transitar em via proibido e em alta velocidade e por estar chovendo deveria estar em menor velocidade, resultando um crime não desejado por ele, mas previsto. Este com efeito, não previu o previsível, eis que não agiu com cautela ao conduzir sua motocicleta.

O acusado na direção de um veículo tinha a obrigação de prever o resultado, de modo que deveria agir com mais cuidado e não andar em via proibida e em velocidade superior a permitida. Todavia, imprudente não o previu, daí que agiu com culpa e não com dolo, pois não queria o resultado que culminou por provocar com a sua ação, não havendo que se falar em culpa da vítima ainda que concorrente, eis que o próprio réu reconhece sua imprudência em transitar seu veículo.

Com efeito, o homicídio culposo na direção de veículo automotor, apresenta-se na forma prevista no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9.503/97).

Reza a Jurisprudência:

(...)

Assim, pelo que consta dos autos, restou comprovado que o réu não agiu com cuidado, razão pela qual deu causa ao crime de trânsito, e deste modo, comprovada a conduta culposa no evento danoso, agindo com imprudência, por não ter o réu observado as cautelas devidas ao conduzir veículo automotor, deve ser responsabilizado criminalmente pelo fato.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor, pelo acusado ROGERIO SERRIM DE LIMA, tudo mediante as provas dos autos.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 21063467 - Pág. 6);

b)

Laudo pericial do Local do acidente (Num. 21063470 - Págs. 1 a 3) – que concluiu que o local da colisão ocorreu na pista central utilizada pelo “BRT”, próximo ao canteiro, na faixa de sentido Icoaraci/Belém e que o réu estava trafegando na pista destinada ao “BRT”, o que não é permitido. Também, atestou que no momento havia ocorrido chuva, e a pista de rolamento encontrava-se molhada. Ainda, concluiu que a morte violenta da vítima ocorreu por ação mecânica bruta, provocada por atropelamento (choque frontal da motocicleta do réu no corpo da vítima);

c)

Fotos juntadas ao laudo pericial (Num. 21063470 - Págs. 4 a 8) – mostrando a motocicleta do réu envolvida no acidente, bem como o local do atropelamento e a vítima;

d)

Declaração de óbito da vítima (Num. 21063468 - Pág. 6) em decorrência do acidente;

e)

Confissão parcial do réu – onde assume que no momento do acidente, estava errado, pois trafegava em pista do “BRT”, que não podia trafegar. Na velocidade média de 60 a 63 km/h. Que estava chovendo e a viseira do seu capacete estava molhada, e já se deparou com a vítima na sua frente, não conseguindo frear, vindo a colidir com aquela. Que caiu no momento do acidente. Que lhe informaram que a vítima estava desmaiada e depois soube que estava veio a falecer.

Não obstante as alegações da defesa, tudo leva à materialidade e autoria delitiva.

Na hipótese, ficou devidamente comprovado pelo cotejo probatório acima descrito, que o ora recorrente agiu com culpa, na modalidade imprudência, pois, trafegava em local proibido (via expressa do BRT), com chuva (onde requer atenção redobrada), em velocidade não moderada para ocasião (60 a 63 KM/h como afirmou em juízo, mídia de Num. 21063509), sem o devido cuidado (artigo 220, inciso VIII do CTB), participando, assim, do resultado danoso à vítima.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, CAPUT DA LEI N.º 9.503/97]– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE TESTIFICAM A IMPRUDÊNCIA E A NEGLIGÊNCIA – CONDUTOR QUE ESTAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA PARA A VIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - APELO DESPROVIDO. - Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou inexigibilidade de conduta diversa.

(TJ-MT 00047424720188110037 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2023)

03 – DOSIMETRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 21063523 - Págs. 6 a 7):

O réu é tecnicamente primário, e não apresenta antecedentes criminais (FAC ID 108734910); a culpabilidade normal à espécie já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente não é voltada para o cometimento de crimes; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que a mesma não contribuiu para a ocorrência criminosa, mas em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeitos de fixação da pena base; os motivos são inespecíficos; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da imprudência no trânsito, risco para a os pedestres e demais condutores, além do abalo sofrido por uma família, no entanto, são estes próprias do tipo penal, pelo que considero neutro para efeito de fixação da pena base.

Atendendo às circunstâncias judiciais acima, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Concorre ao réu as circunstâncias atenuantes, previstas no art. 65, III, d, do CP, por ter confessado o crime, no entanto, em razão de a pena ter sido fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-las, conforme prevê a Súmula 231 do STJ. Não há agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) anos de detenção e igual período para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição para obter permissão para dirigir veículo automotor, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a magistrada sentenciante valorou, negativamente, o vetor judicial relativo ao comportamento da vítima, sem fundamentação idônea, no que passo a neutralizá-la.

A reprimenda basilar deve se manter inalterada, pois já estava no mínimo legal, 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, não foi procedida a diminuição correlata.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, preservo a reprimenda intermediária do recorrente em
02 (dois) anos de detenção mais suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, não foi identificada nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual foi fixada em
02 (dois) anos de detenção, mais proibição do direito de dirigir veículo automotor por igual período.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DO PRAZO PARA 2 MESES E 10 DIAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO DELITO E CULPABILIDADE DO AGENTE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PRAZO DE 1 ANO FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RESTABELECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão que reduziu a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, de 1 (um) ano, fixada na sentença, para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, no caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pelo estado de embriaguez do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a redução do prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, promovida pelo Tribunal de origem, atende aos princípios de proporcionalidade e adequação, considerando a gravidade do crime praticado e a culpabilidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 293 do CTB prevê que a pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos, cabendo ao magistrado fixá-la de forma proporcional à gravidade do delito e à culpabilidade do agente.

4. A fixação do prazo da pena de suspensão deve observar as peculiaridades do caso concreto e não está limitada à simples proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.

5. No caso concreto, o crime praticado (homicídio culposo na direção de veículo automotor, com o réu sob efeito de álcool) revela elevada culpabilidade do agente e gravidade do fato, justificando a fixação do prazo de 1 (um) ano, conforme estabelecido pelo juízo sentenciante.

6. A redução da pena acessória pelo Tribunal de origem para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias desconsidera a gravidade da conduta e a maior reprovabilidade do comportamento do réu, mostrando-se desproporcional e inadequada à reprovação e prevenção do crime. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER O PRAZO DE DURAÇÃO DA

PENALIDADE DO ART. 292 DO CTB APLICADO NA SENTENÇA.

(REsp n. 2.042.107/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

O recorrente alega, ainda, desproporcionalidade na aplicação da suspensão do direito de dirigir em relação à pena privativa de liberdade.

Pois bem.

O art. 293 do CTB prevê que a pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos, cabendo ao magistrado fixá-la de forma proporcional à gravidade do delito e à culpabilidade do agente.

Destaco que a fixação do aludido prazo deve observar as peculiaridades do caso concreto e não está limitada à simples proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.042.107/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na hipótese, considerando a gravidade do crime praticado (art. 302 do CTB - homicídio culposo na direção de veículo automotor) - ter entrado em via proibida (expressa do BRT), sem os devidos cuidados, atingido a vítima brutalmente -, entendo razoável e proporcional o prazo de suspensão fixado na sentença, até mesmo
visando resguardar a integridade física de terceiros e do próprio recorrido
.

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DO PRAZO PARA 2 MESES E 10 DIAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO DELITO E CULPABILIDADE DO AGENTE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PRAZO DE 1 ANO FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RESTABELECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 293 do CTB prevê que a pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos, cabendo ao magistrado fixá-la de forma proporcional à gravidade do delito e à culpabilidade do agente.

4. A fixação do prazo da pena de suspensão deve observar as peculiaridades do caso concreto e não está limitada à simples proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER O PRAZO DE DURAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 292 DO CTB APLICADO NA SENTENÇA.

(REsp n. 2.042.107/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior vem se manifestando, no sentido de que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser estabelecida de acordo com a gravidade concreta da conduta praticada pelo infrator e das peculiaridades do caso.

2. Desse modo, é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta.

3. No caso em apreço, cumpre ressaltar que, conforme expressamente delineado no acórdão impugnado, o acusado "conduzia um caminhão trator [...], ao qual estava acoplado o semirreboque [...], quando ao contornar uma curva fechada em área urbana, sem os cuidados que a manobra exigia em razão da dimensão do veículo, local e horário, invadiu o acostamento e atropelou E. B. S., a qual não resistiu e veio a óbito. Os fatos narrados na denúncia, tal como a imprudência do apelante ao conduzir o seu veículo, como causa preponderante do acidente, restaram cabalmente evidenciados nos autos." (e-STJ, fl. 361).

4. Logo, resta evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, que, agindo com imprudência na condução de veículo automotor, causou a morte da vítima - criança de apenas 9 (nove) anos de idade.

5. Desta feita, ao contrário do que entendeu a Corte de origem, não se mostra desproporcional o prazo da pena de suspensão da habilitação do direito de dirigir fixado pela sentença (e-STJ, fl. 199), que guarda paridade com a pena privativa de liberdade, até mesmo com vistas a resguardar a integridade física de terceiros e do próprio recorrido.

6. Na espécie, não há falar na incidência da Súmula 7/STJ, pois, como visto, os fatos encontram-se expressamente discriminados no aresto proferido pelo Tribunal a quo.

7. Também não procede o argumento de que a reforma do julgado encontra óbice na Súmula 83/STJ, pois a decisão ora embargada encontra-se fundamentada em julgados proferidos por ambas a Turmas que compõem a 3ª Seção deste Tribunal.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.882.632/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Desse modo, não acolho o pedido da defesa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/09/2025